Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750426-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CHURRASCARIA FLORESTA LTDA - ME DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (Id.22623055), intime-se a parte agravante (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora